Tribunal: TJPA
Processo: 0805653-07.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805653-07.2024.8.14.0401

APELANTE: ALISSON MATHEUS DE SOUZA MIRANDA, ANA CAROLINA SOUZA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por Alisson Matheus de Souza Miranda e Ana Carolina Souza de Araújo contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 80 dias-multa. O apelante Alisson Matheus alegou nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, insuficiência de provas para condenação, afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, exclusão da cumulação das majorantes, alteração do regime prisional

e concessão de justiça gratuita. A apelante Ana Carolina insurgiu-se contra a aplicação cumulativa das majorantes na terceira fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial acarreta nulidade processual; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva; (iii) determinar se a majorante do emprego de arma de fogo exige apreensão e perícia do artefato; (iv) definir se é válida a aplicação cumulativa das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo na terceira fase da dosimetria; (v) estabelecer se o regime inicial fechado pode ser afastado diante da pena aplicada e (vi) determinar se a gratuidade da justiça afasta a condenação ao pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da justiça gratuita em ação penal não afasta a condenação ao pagamento das custas processuais, mas apenas suspende a exigibilidade, cuja aferição deve ocorrer na fase de execução penal.

4.

O reconhecimento pessoal realizado sem observância integral do art. 226 do CPP constitui mera irregularidade quando a condenação está amparada em outros elementos probatórios autônomos e produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

5.

A palavra da vítima, corroborada por testemunha presencial e por laudo de análise forense de imagens, demonstra de forma segura e coerente a autoria delitiva atribuída aos apelantes.

6.

O sistema do livre convencimento motivado autoriza a manutenção da condenação quando o conjunto probatório supera a dúvida razoável, afastando a incidência do princípio in dubio pro reo.

7.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e da perícia do artefato quando o uso da arma é comprovado por prova oral idônea e harmônica.

8.

O art. 68, parágrafo único, do Código Penal confere faculdade ao magistrado para aplicar cumulativamente causas de aumento previstas na parte especial, desde que exista fundamentação concreta e idônea.

9.

O concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo possuem fundamentos autônomos e distintos, inexistindo bis in idem na aplicação sucessiva das majorantes.

10.

A atuação coordenada dos agentes, o uso ostensivo da arma de fogo e o modus operandi empregado justificam a exasperação cumulativa da pena na terceira fase da dosimetria.

11.

A pena definitiva superior a 8 anos impõe a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não gera nulidade quando a autoria é confirmada por outras provas produzidas sob contraditório judicial.

2.

A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos.

3.

A majorante do emprego de arma de fogo pode ser reconhecida4 independentemente da apreensão e perícia do artefato, desde que comprovada por prova oral idônea.

4.

O art. 68, parágrafo único, do Código Penal autoriza a aplicação cumulativa de causas de aumento mediante fundamentação concreta.

5.

O concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo possuem natureza jurídica distinta e admitem incidência cumulativa sem caracterização de bis in idem.

6.

A pena superior a 8 anos impõe a fixação do regime inicial fechado, conforme o art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 226. CP, arts. 33, § 2º, “a”, 68, parágrafo único, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.058.054/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 31.03.2026, DJEN 13.04.2026; STJ, REsp n. 2.039.868/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; STJ, ProAfR no REsp n. 2.222.524/PA, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Terceira Seção, j. 16.12.2025, DJEN 11.02.2026; STJ, AgRg no AREsp n. 2.084.839/SE, Quinta Turma, j. 07.06.2022, DJe 13.06.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 08.11.2022, DJe 16.11.2022; TJMG, Apelação Criminal n. 0005233-30.2024.8.13.0056, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, j. 16.09.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por Alisson Matheus de Souza Miranda e Ana Carolina Souza de Araújo, inconformados com a sentença prolatada pelo MMº. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID 23230307), que os condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, à pena definitiva para ambos em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

Em suas razões recursais (ID 29361808), o apelante Alisson Matheus de Souza Miranda suscitou, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, sob o argumento de inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu a exclusão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo por ausência de apreensão e perícia do artefato, a exclusão das majorantes por suposta falta de fundamentação na aplicação cumulativa, a fixação do regime inicial semiaberto e a concessão de justiça gratuita.

Por sua vez, a apelante Ana Carolina Souza de Araújo, em suas razões (ID 29361807), insurgiu-se especificamente contra a dosimetria da pena na terceira fase. Sustentou que a aplicação cumulativa das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo violaria o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, requerendo a incidência de apenas uma causa de aumento, qual seja, a que mais elevasse a reprimenda, alegando ausência de fundamentação concreta para o aumento sucessivo.

Em contrarrazões (ID 29361811 e 29361812), o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

A Procuradoria de Justiça (ID 31380946) opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão,
com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial acusatória que:

“(...) Consta do Inquérito Por Portaria n.° 00011/2024.1000049-0 que no dia 09/02/2024, por volta de 17h23min, em via pública, mais precisamente na Vila Duas Nações, Avenida Marquês de Herval esquina com a Travessa Timbó, bairro da Pedreira, Belém/PA, os denunciados acima qualificados mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram para si coisa alheia móvel, em desfavor da vitima, FELIPE CASSIO COELHO NOBRE.

Dos autos consta que a vitima FELIPE CASSIO COELHO NOBRE, no dia, hora e local acima indicados, foi abordado pelos denunciados, que se aproximaram em uma motocicleta Honda FAN, cor vermelha, que subiu a calcada, instante em que o denunciado ALISSON MATHEUS DE SOUZA permaneceu no comando da moto, enquanto a denunciada ANA CAROLINA SOUZA DE ARAÚJO, que vinha na garupa, portando arma de fogo, desceu da moto e mediante grave ameaça exigiu e subtraiu a carteira porta cédula, contendo cartões de débito/crédito e 01 [um] IPHONE 13 AZUL. Após a consumação do crime os denunciados empreenderam fuga para lugar incerto ou não sabido. (...)”

Após instrução regular, Alisson Matheus de Souza Miranda e Ana Carolina Souza de Araújo foram condenados à pena definitiva para ambos em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

DA JUSTIÇA GRATUITA

Inicialmente, averbo que improcede o pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais de Alisson Matheus de Souza Miranda, visto que não há obrigatoriedade de recolhimento de custas iniciais para processamento de recurso de apelação em ação penal pública.

Ademais, a concessão da gratuidade da justiça não exclui a condenação ao pagamento de custas processuais, apenas suspende sua exigibilidade, cuja capacidade para pagamento será aferida oportunamente pelo juízo da execução penal.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que 'o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)' (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018)."

(STJ - AgRg no AREsp: 2175205 CE 2022/0228201-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 08/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2022)

Assim, a análise da situação financeira para fins de inexigibilidade do pagamento deve ser apreciada pelo juízo da execução penal, no momento oportuno.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (APELANTE ALISSON MATHEUS)

A defesa de Alisson Matheus sustenta a nulidade do processo baseando-se na inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal durante o reconhecimento na fase inquisitorial. Todavia, a tese preliminar deve ser integralmente rejeitada.

É cediço que o procedimento de reconhecimento previsto no referido dispositivo legal deve ser observado sempre que possível; contudo, a jurisprudência pátria, inclusive em sede de tribunais superiores, consolidou o entendimento de que eventual irregularidade no ato de reconhecimento não possui o condão de contaminar a ação penal quando a condenação estiver amparada em outros elementos probatórios autônomos e idôneos produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

No caso em tela, o édito condenatório não se estribou isoladamente no reconhecimento realizado em sede policial. A autoria delitiva foi confirmada em juízo por meio das declarações firmes da vítima Felipe Cássio Coelho Nobre (ID 23230263) e do depoimento da testemunha ocular Gleidson Gabriel Araújo Melo (ID 23230292), que ratificaram a identificação dos réus. Além disso, o Laudo de Análise Forense de Imagens (ID 23230132) corrobora a dinâmica fática descrita pela vítima, ligando o veículo utilizado e as características físicas dos agentes à cena do crime.

Com efeito, “a eventual irregularidade do reconhecimento fotográfico não acarreta, por si só, absolvição ou trancamento da ação penal quando a autoria se apoia em outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório.” (v.g. AgRg no HC n. 1.058.054/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 31/3/2026, DJEN de 13/4/2026.).

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CP). RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. VALIDADE DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. REVISÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto por Jefferson Hydson Luiz contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que deu parcial provimento ao recurso de apelação para redimensionar a pena de multa, mantendo a condenação a 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 23 dias-multa, pela prática de roubo (art. 157, caput, do Código Penal).

2. O recorrente sustenta violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, argumentando que o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não observou as formalidades legais e que a condenação estaria fundada exclusivamente nesse reconhecimento, sem provas adicionais que comprovassem a autoria do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões centrais em discussão:(i) verificar se a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal compromete a validade da condenação; e(ii) determinar se a condenação foi fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico ou se há outras provas que corroboram a autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Sobre a validade do reconhecimento pessoal

4. Esta Corte, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC, firmou o entendimento de que o reconhecimento de pessoa, presencial ou fotográfico, realizado na fase policial apenas é válido se observar as formalidades previstas no art. 226 do CPP e for corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. No caso, embora o reconhecimento realizado na fase policial não tenha observado todas as formalidades previstas no art. 226 do CPP, ele foi confirmado em juízo pela vítima, que descreveu detalhadamente os fatos e ratificou o reconhecimento sob o crivo do contraditório.

Sobre a existência de provas adicionais

6. A condenação do recorrente não se baseou exclusivamente no reconhecimento realizado na fase policial. As declarações da vítima foram corroboradas por depoimentos testemunhais, incluindo policiais que confirmaram o histórico da ocorrência e relataram que encontraram o celular e um documento de identidade pertencente ao recorrente nas proximidades do local do crime.

7. As instâncias ordinárias destacaram a coerência e firmeza dos depoimentos colhidos, reconhecendo um conjunto probatório robusto, apto a sustentar a condenação do recorrente.

Sobre a impossibilidade de revisão do acervo probatório

8. A alegação de insuficiência de provas demandaria a reanálise do conjunto fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.039.868/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Dessa forma, existindo manancial probatório independente e robusto, a alegada inobservância do rigor formal do artigo 226 do CPP não gera nulidade, configurando-se como mera irregularidade que não compromete a certeza da autoria. Rejeito, pois, a preliminar.

DO MÉRITO: DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA E DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (APELANTE ALISSON MATHEUS)

No mérito, o apelante Alisson Matheus busca a absolvição sustentando a fragilidade das provas. Tal pleito carece de sustentáculo fático-jurídico. A materialidade do crime de roubo majorado está consubstanciada no Boletim de Ocorrência (ID 23230130), no Relatório de Missão Policial e na prova oral colhida.

Quanto à autoria, a narrativa da vítima é coerente e detalhada. Felipe Cássio descreveu que Alisson Matheus era quem pilotava a motocicleta Honda FAN vermelha e que chegou a puxar o amigo da vítima pela camisa para facilitar a abordagem realizada pela corré Ana Carolina. Felipe declarou em juízo:

“(...) que estava caminhando pela Avenida Marquês na companhia de um amigo, momento em que os réus se aproximaram em uma motocicleta e o abordaram. Que na ocasião, a ré Ana Carolina desceu do veículo e, portando uma arma de fogo, subtraiu o seu aparelho celular e sua carteira, que continha cartões bancários. Relatou que, enquanto era assaltado pela ré, o seu amigo foi empurrado pelo denunciado Alisson Matheus, que estava como condutor da motocicleta. Que em seguida, os réus empreenderam fuga. Que os réus também realizaram diversas compras em seu nome, utilizando seu cartão de crédito. Que reconheceu os réus em uma página que noticiou que estes foram presos pela prática de assaltos com o mesmo modus operandi, então se dirigiu à Delegacia de Polícia, para que fossem tomadas as medidas cabíveis (...)”

Nesse diapasão, o valor probatório da palavra da vítima em crimes patrimoniais é de especial relevância, pois tais delitos são geralmente praticados na clandestinidade. Quando o relato do ofendido é seguro, harmônico e coerente com as demais provas — como ocorre neste processo —, ele possui força suficiente para lastrear a condenação.

A testemunha Gleidson Gabriel, que caminhava com a vítima no momento do fato, confirmou integralmente a participação de Alisson, descrevendo o seu papel ativo na contenção da via de fuga e no suporte à corré. Ademais, o relatório de investigação policial vinculou o apelante a outros roubos cometidos com o mesmo
modus operandi
e com a mesma motocicleta, o que motivou o reconhecimento inicial por meio de mídias sociais e, posteriormente, a confirmação oficial em sede policial e judicial.

A tese de defesa baseada em declarações de boa convivência (ID 23230164) e atividade laboral lícita não é suficiente para elidir as evidências concretas de participação no evento criminoso.

O direito penal brasileiro adota o sistema do livre convencimento motivado, e as provas produzidas pela acusação superam qualquer dúvida razoável. Portanto, a condenação é medida que se impõe, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (APELANTES ALISSON E ANA CAROLINA)

Ambas as defesas questionam a incidência da majorante do emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2º-A, inciso I, do CP), sob a alegação de ausência de apreensão e perícia do objeto.

O argumento não subsiste.

Ora, é pacífico o entendimento de que a incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e do laudo pericial, desde que a sua utilização seja comprovada por outros meios de prova, notadamente pela prova testemunhal ou pelas declarações da vítima.

Em verdade, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a apreensão e a realização de perícia na arma de fogo não constituem requisitos indispensáveis para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, desde que existam outros elementos probatórios idôneos — a exemplo das declarações da vítima ou de testemunhas — capazes de comprovar a utilização do artefato durante a prática delitiva.

A propósito, há recente decisão de afetação (ProAfR no REsp n. 2.222.524/PA, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Terceira Seção, julgado em 16/12/2025, DJEN de 11/2/2026.), em que “permitirá a consolidação de tese clara e vinculante, contribuindo para a uniformização nacional, a isonomia e a segurança jurídica, além de otimizar a gestão processual e o fluxo recursal nas cortes de origem.”.

No presente caso, a vítima declarou categoricamente que a ré Ana Carolina desceu da motocicleta "de arma em punho" e anunciou o assalto sob ameaça direta. Tal relato foi confirmado pela testemunha Gleidson Gabriel. A força intimidatória da arma de fogo foi o meio eficaz para a redução da resistência das vítimas e a consumação da subtração. A ausência do artefato nos autos não afasta a causa de aumento, visto que o poder vulnerante é presumido e a prova oral foi uníssona quanto ao seu uso.

Assim, mantenho a majorante prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal.

DA DOSIMETRIA E DA FUNDAMENTAÇÃO NO CONCURSO DE MAJORANTES (APELANTES ALISSON E ANA CAROLINA)

A insurgência central de Ana Carolina e um dos pontos subsidiários de Alisson referem-se à aplicação cumulativa das majorantes de concurso de pessoas (§ 2º, inciso II) e emprego de arma de fogo (§ 2º-A, inciso I) na terceira fase da dosimetria. Alegam violação ao artigo 68, parágrafo único, do Código Penal e falta de fundamentação.

Não assiste razão aos recorrentes.

A regra prevista no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal estabelece que, no concurso de causas de aumento previstas na parte especial, o juiz pode limitar-se a um só aumento, prevalecendo a que mais aumente. O termo "pode" indica uma faculdade do magistrado, e não um dever impositivo:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO - SÓLIDO CONTEXTO PROBATÓRIO - LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - REDUÇÃO DAS PENAS - IMPOSSIBILIDADE - CAUSAS DE AUMENTO - DEMONSTRAÇÃO PELA PROVA ORAL - MANUTENÇÃO - CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO - APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 68 DO CP - FACULDADE DO JULGADOR. Os depoimentos da vítima, em consonância com a prova testemunhal e os demais indícios, servem perfeitamente como base para se definir a autoria do delito e, assim, afastar a tese absolutória. Examinadas com acuidade as circunstâncias judiciais, não se mostra possível a redução das penas . Comprovado nos autos o emprego de arma de fogo, de forma ostensiva, servindo como meio de intimidação da vítima e impedindo que ela esboçasse qualquer tipo de reação, resta caracterizada a majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP. Comprovado nos autos que as vítimas tiveram a liberdade restringida, está caracterizada a majorante do art. 157, § 2º, V, do CP .
O art. 68, parágrafo único, do CP não estabelece uma obrigatoriedade, mas, uma faculdade concedida ao julgador que, diante do concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial do Código Penal, pode aplicar apenas aquela que mais aumente ou diminua a pena, de acordo com sua discricionariedade.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00052333020248130056, Relator.: Des.(a) Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 16/09/2025, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/09/2025)

A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a aplicação cumulativa ("efeito cascata") de majorantes na terceira fase da dosimetria da pena, mas veda justificativas genéricas. A exigência de fundamentação idônea e concreta é fundamental para garantir a proporcionalidade e a individualização da pena.

A controvérsia sobre a validade e os limites matemáticos do chamado "efeito cascata" é objeto de grande volume de processos nos tribunais. Para pacificar a matéria em definitivo, o STJ afetou a questão para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, cadastrado como Tema 1.422 do STJ. A tese fixada por este precedente qualificado orientará todos os tribunais do país sobre a cumulação de causas de aumento.

Pois bem. Ao analisar a sentença combatida, observa-se que o juízo a quo fundamentou adequadamente a necessidade do aumento cumulativo. Justificou que o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes são circunstâncias que revelam maior desvalor da conduta e acentuada periculosidade dos agentes, que agiram com ousadia em via pública, à luz do dia, demonstrando um planejamento que extrapola a normalidade do tipo penal simples.

A aplicação da fração de 1/3 pelo concurso de pessoas e de 2/3 pelo emprego de arma de fogo, de forma sucessiva, reflete a gravidade concreta da infração. Não há que se falar em bis in idem, pois as causas de aumento possuem naturezas distintas: uma pune o maior potencial de intimidação e lesividade (arma), enquanto a outra pune a maior facilidade de execução e redução da defesa da vítima (concurso). Portanto, a dosimetria não merece qualquer reparo, tendo sido observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DO USO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2º, INCISO II, C/C ART. 157, § 2º-A, INCISO I, DO CP. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA APRESENTADA PELO TRIBUNAL A QUO PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo o art. 68, parágrafo único do Código Penal, no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Assim, se existirem duas ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial ou na legislação especial, pode o magistrado limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou mais diminua. Cuida-se de faculdade judicial. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais ( AgRg no HC n . 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021). 2. É legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito. 3. Dada a gravidade em concreto do delito, tendo em vista notadamente a participação de cinco envolvidos e do efetivo emprego de arma de fogo, que foi colocada na cabeça da vítima de 82 anos, que, inclusive, passou mal no local do crime, justificada a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento, não havendo qualquer ilegalidade. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2084839 SE 2022/0068938-2, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022)

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA (APELANTE ALISSON MATHEUS)

O apelante Alisson Matheus pleiteia a alteração do regime prisional para o semiaberto. Todavia, o pedido é juridicamente inviável.

Nos termos do artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime
fechado
. No presente caso, a pena definitiva fixada foi de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. Assim, o
quantum
da reprimenda impõe, por força de lei, a manutenção do regime inicialmente fechado, independentemente da análise da primariedade ou das circunstâncias judiciais, que no caso já foram sopesadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço dos recursos e
nego-lhes provimento
, mantendo integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 01/07/2026